Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744560-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO LIMA DE CARVALHO RECORRIDA: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. NÃO ENTREGA DAS UNIDADES NO PRAZO COMBINADO. LUCROS CESSANTES. NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS NO PRAZO COMBINADO. CRESCIMENTO DO SALDO DEVEDOR. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COM A CONSEQUENTE AQUISIÇÃO DEFINITIVA DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL PARA COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO À TEMPO CERTO. PEDIDO SUCESSIVO PARA RECONHECIMENTO DA MORA RÉ, APTA A AUTORIZAR A RESCISÃO DO CONTRATO COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES ANTERIORMENTE DESEMBOLSADOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELA CONTINUIDADE DO CONTRATO EM PROCESSO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em caso de pretensão respaldada em tese de inadimplemento contratual, decorrente, simplesmente, de não pagamento de preço ou de parcelas, constantes de instrumento público ou particular, o prazo concedido à parte prejudicada, para o ajuizamento da ação correspondente [de cobrança], é de 5 (cinco) anos, tal qual disposto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, findo o qual se consumará a prescrição. 2. No caso em análise, não há que se falar na ocorrência da prescrição, com impossibilidade de cobrança de parcelas em aberto, já que, conforme indicam dados e documentos constantes dos autos, antes da ocorrência do referido prazo fatal, o adquirente teria reconhecido o débito e tentado renegociar o contrato, com os prepostos da empresa, de maneira extrajudicial incidindo, deste modo, no inciso IV, do art. 202, do CC/2002. 3. Não é possível admitir rescisão do Instrumento Particular por culpa exclusiva da parte ré, mesmo que o atraso na entrega do Empreendimento tenha se prolongado por muito mais tempo do que o ajustado em contrato, pois que, nos idos de 2018, este egrégio TJDFT condenou a construtora, em outro processo, ao pagamento de lucros cessantes, no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde o fim do prazo de tolerância, até a concreta averbação da carta de Habite-se, justamente no intuito de compensar o adquirente pela mora da Pessoa Jurídica. 4. Naquela oportunidade, o adquirente poderia ter optado entre a rescisão do contrato por culpa exclusiva da demandada, ou, por manter a proposta de compra e venda de unidade imobiliária com o recebimento de indenização correspondente [art. 475, CC/2002]. Tendo escolhido a segunda opção, não pode, agora, pretender a rescisão do contrato com base no mesmo argumento, eis que tal comportamento se mostraria absurdamente contraditório, e, por que não dizer, injusto, e incompatível com a boa-fé e a lealdade processual, já que apto a “penalizar” a empresa demanda duas vezes pela mesma causa (art. 113 e 187, ambos do CC/2002). 5. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 475, 476 e 368, todos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Subsidiariamente, requer a rescisão do contrato, por culpa exclusiva da recorrida, com a devolução dos valores pagos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 543 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.295.240/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 475, 476 e 368, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, o inconformismo não merece trânsito em relação ao apontado dissídio interpretativo, pois não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Ademais, descabe dar curso ao apelo quanto à indicada ofensa ao enunciado 543 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “do recurso especial não se pode conhecer porque não é a via recursal adequada para o exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020